Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705400-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDOS: LUIZ CLÁUDIO RABELLO PETTENA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÍVEL. CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. HIPOTECA. CONSTRUTORA. ATRASO DEMASIADO NA BAIXA DO GRAVAME. OPOSIÇÃO PERANTE O ADQUIRENTE QUE QUITOU O CONTRATO. INVIÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. FAVOR DO CONSUMIDOR. DEVIDA. APELO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO E DO SEGUNDO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Tendo o consumidor adimplido integralmente com suas obrigações perante a construtora, o mesmo fica legitimado a buscar o cumprimento da obrigação concernente na realização de escritura pública com a sua devida baixa da hipoteca realizada, frise-se que, nos termos lídimos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, ao adquirente de boa-fé não pode ser obstada a baixa da hipoteca, pois, perante ele, a referida garantia real não possui eficácia. II. Conforme estatui o art. 490 do Código Civil: “Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.”. Nessa ordem de ideias, não havendo disposição em contrário, as despesas com a escritura e os encargos daí decorrentes são de incumbência do comprador, de modo que, não se afigura correta a sentença ao impor a outorga de escritura no prazo de 15 (quinze) dias, sem antes determinar que o autor cumpra com os seus encargos respectivos. III. Em se tratando de penalidade imputada tão somente em desfavor do consumidor, entendo plenamente possível sua reversão de modo devolver o equilíbrio do contrato, tendo em vista que as partes devem se obrigar às mesmas penalidades em caso de inadimplência. Não há sentido algum em manter a penalidade tão somente em desfavor do consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, notadamente nesse tipo de contrato, bilateral e sinalagmático. Se o promitente-comprador e a construtora são credores e devedores recíprocos, a diferenciação viola flagrantemente o CDC. IV. Apelação do Banco parcialmente conhecida. Demais apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelo do primeiro-réu provido e do segundo-réu desprovido. Apelo do autor parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 408, 409, 410 e 411, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida, no caso concreto, a inversão da cláusula penal, por não se tratar de atraso na entrega do imóvel, mas atraso na baixa da hipoteca gravada sobre o referido bem. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. (id 26597216, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir no tocante à apontada violação aos artigos 408, 409, 410 e 411, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando-se a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, sabe-se que rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da reversão da cláusula penal em desfavor da recorrente, é providência que demanda reexame dos termos contratuais e das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012